Tribunal: TJMT
Processo: 1003426-13.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003426-13.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDILSON COSTA LEITE - CPF: 030.906.151-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON LUIZ CORADO SOUSA - CPF: 495.829.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON FAGUNDES DE JESUS - CPF: 700.498.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO BILIA DE LIMA FRUCTUOSO - CPF: 167.476.658-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MATA DOS SANTOS MOURA (VÍTIMA), NATHAN COSTA MANZI (VÍTIMA), WANDERSON FERNANDO DA SILVA PORTO - CPF: 021.792.921-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA RAQUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.307.981-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
VIOLÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (LEI N.º 11.340/2006). RECURSO DA DEFESA.
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE.
ALEGADA A CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA LEGÍTIMA DEFESA E ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DO DOLO. IMPROCEDÊNCIA.

PROVA CONVINCENTE
DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DA REAÇÃO DESPROPORCIONAL DO APELANTE EM RELAÇÃO À VÍTIMA. RELATOS COERENTES E SEGUROS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129,
CAPUT
DO CP).
DESCABIMENTO. TESTEMUNHO EM JUÍZO CORROBORADO POR PERÍCIA.
3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA
. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO INTIMIDATIVA EFICAZ. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4. DOSIMETRIA DA PENA. 4.1) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSBILIDADE. CULPABILIDADE ACENTUADA DO APELANTE QUE DESBORDA DAQUELAS PREVISTAS NOS TIPOS PENAIS.
4.2) REDUÇÃO DO
QUANTUM

DE AUMENTO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. CÁLCULO COM RESPALDO JURISPRUDENCIAL. FRAÇÃO 1/8 (TERMO MÉDIO).
4.3) ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAIS JUDICIAIS NEGATIVADAS. ART. 33, §3º DO CP. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
5)

AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se cogitar da inexistência do dolo na conduta do agente do crime se o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, teve a materialidade e a autoria comprovadas nos autos, mormente por meio da palavra da vítima, segura e coerente com os demais elementos probatórios, como o exame técnico, que demonstram a vontade livre e consciente do apelante em obter o resultado da conduta praticada.

Outrossim, não há que se falar na excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP, se não é demonstrada a cumulação dos respectivos requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, sobretudo porque a defesa não comprovou o alegado, e, ainda que assim não fosse, ficou evidente a desproporção da conduta do apelante na suposta reação.

2.

Descabida a desclassificação do delito de lesão corporal de natureza grave para o de lesão corporal leve se o laudo pericial atestou a debilidade permanente da função mastigatória.

3.

O estado de embriaguez pré-ordenada do apelante não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos.

4.1

Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria penal, em relação à culpabilidade (haja vista a conduta do apelante que se mostrou demasiadamente exacerbada), (art. 59 do CP) se o sentenciante, ao considerá-las prejudiciais ao apelante, o fez utilizando-se de motivação idônea para tanto.

4.2

O
quantum
de aumento relacionado a cada circunstância judicial pode, entre outros critérios adotados pela doutrina e pela jurisprudência, ser calculado com base no termo médio (fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo de pena mínima e máxima previsto para o crime), não havendo, portanto, imposição ao magistrado da adoção de uma fração específica, desde que haja fundamentação idônea.

4.3

A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, revela-se impositiva a manutenção do regime semiaberto, em face da negativação dos vetores judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade),
consoante orientação do art. 33, § e 3º, do CP.

5.

Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação a
reparar
os danos materiais causados em razão do delito
.

Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ (
REsp 1675874/MS)
, esta Corte sedimentou o entendimento de que “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”
(Enunciado
nº. 14-A, TCCR/TJMT). Por outro lado, c
onstata-se imperiosa a redução do
quantum
de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento, mais justo considerando-se a condição financeira do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Edilson Costa Leite
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Lesão Corporal Grave (
art. 129, § 1º, inc. III do CP) à pena de
3 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão; Ameaça
(art. 147 do CP) à pena de
2 meses e 13 dias
de
detenção; Posse irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei 10.826/2003) à pena de
1 ano
de
detenção
e
10 dias multa
, cujas penas somadas totalizaram:
3 anos 6 meses e 20 dias
de
reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial
semiaberto
e
1 ano 2 meses e 13 dias
de
detenção,
além do pagamento de
10 dias-multa.
(Id. 181097725)

Em suas
razões
recursais, a defesa busca:
1)

absolvição
do delito de
lesão corporal,
ao argumento de que o apelante agiu em
legítima defesa
(causa excludente de ilicitude) ou pela
ausência de dolo
(
atipicidade da conduta).
Subsidiariamente
pleiteia -
2)
a
desclassificaçã
o para o crime de lesão corporal grave de natureza leve (art. 129, § 9º, do CP);
3
)
absolvição
do delito de
ameaça
, ao argumento de atipicidade da conduta, em razão da embriaguez.

Com relação a dosimetria da pena, a defesa postula:

4.1)

redução
das censuras
basilares
dos crimes de
lesão corporal e ameaça
;
4.2)

minoração do
quantum
de aumento
das penas basilares;
4.3)
fixação de
regime aberto
para o início de desconto da reprimenda.

Por fim, requer -
5)

afastamento ou minoração
do valor fixado a

título de indenização dos danos materiais e morais, causados à vítima. (Id. 181097738)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo, (Id. 181097750);
igualmente
, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça conforme parecer (ID. 104834980), e respectivo sumário que segue, no qual há equivoco quanto ao pedido relativo à dosimetria da pena, pois, o apelante pretendeu alteração na primeira fase e não na segunda:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal grave, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 129, § 1º, inciso III e art. 147, caput, ambos do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do delito de lesão corporal, ao argumento de que o apelante agiu em legítima defesa ou ausência de dolo – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos - legítima defesa não configurada – 2. Almejada desclassificação do crime de lesão corporal grave para leve [art. 129, § 9º, do CP] – inviabilidade – laudo pericial que atestou a debilidade permanente da função mastigatória – 3. Requerida absolvição do delito de ameaça, ao argumento de atipicidade da conduta, em decorrência da embriaguez – inadmissibilidade - embriaguez voluntária que não tem o condão de excluir a imputabilidade penal – 4. Requestada redução das censuras basilares dos crimes de lesão corporal e ameaça para o mínimo legal - improcedência - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 5. Requerida redução do quantum de aumento, em razão da aplicação das agravantes descritas no art. 61, inciso II, alíneas “a” [lesão corporal] e “f” [ameaça] do Código Penal - impossibilidade - majoração levada a efeito em patamar razoável – 6. Almejada fixação de regime inicial aberto para o desconto da reprimenda – inadmissibilidade – circunstâncias judiciais desfavoráveis – fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada – 7. Pleito de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV, do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso. ” (
sic.)

CHEFE A DEFESA NÃO SE INSURGIU QUANTO AO
QUANTUM
DE AUMENTO DAS AGRAVANTES

(2ª FASE) E SIM DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (1ª FASE). ATT.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia
16.10.2020, Edilson Costa Leite
ofendeu a integridade física de sua convivente
Cristina Mata dos Santos Moura
, provando-lhe lesões corporais de natureza grave, que resultaram debilidade permanente da função mastigatória, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Consta ainda que no mês de
fevereiro
de
2020, Edilson Costa Leite
, adquiriu e manteve sua guarda 1 arma de pressão, tipo carabina, adaptada para arma de fogo de calibre 22.

Por esses fatos, ele foi denunciado e condenado, pela autoria do crime de
Lesão Corporal Grave (
art. 129, § 1º, inc. III do CP) a pena de
3 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão; Ameaça
(art. 147 do CP) a pena de
2 meses e 13 dias
de
detenção; Posse irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei 10.826/2003) a pena de
1 ano de detenção
e 10 dias multa.

Feitas essas breves considerações passo à análise das teses recursais.

1-

Pleito Absolutório/ Desclassificatório- Crime Lesão Corporal

Neste tópico, a defesa almeja a
absolvição
, aos argumentos de que o apelante agiu em
legítima defesa
, porque “
queria se defender das investidas da suposta vítima”
; bem como pela
ausência do dolo,
uma vez que ele não teve intenção de causa a lesão corporal.

Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve.

Todavia o inconformismo
não
prospera.

A materialidade está sobejamente comprovada
pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 181096829); Termo de Declaração
PM. Washington Luis
(Id. 181096832); Termo de Declaração
PM. Weliton Fagundes de Jesus
(Id. 181096834); Termo de Declaração vítima
Cristina
(Id. 181096835); Pedido de Medida Protetiva (Id. 181096838); Termo de Declaração vítima
Nathan
(Id. 181096840); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 181096843); Boletim de Ocorrência (Id. 181096846); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 181096847); Termo de Declaração testemunha
Wanderson
(Id. 181097658); Termo de Declaração testemunha
Tereza
(Id. 181097659); Relatório (Id. 181097662); Laudo de Exame Pericial Balística (Id.181097669); Laudo de Exame Corpo de Delito (Id. 181097670).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia 16.10.2020, o apelante estava manuseando seu aparelho celular, quando a vítima solicitou para que ele parasse de trocar mensagens com uma mulher, razão pela qual o apelante ficou irritado e agrediu fisicamente a vítima.

Em ambas as fases judiciais, a vítima
Cristina Mata dos Santos Moura
,
afirmou que no dia dos fatos, o apelante passou o dia todo nervoso, brigando com o seu filho, querendo matá-lo, sendo que teve que intervir diversas vezes durante o conflito dos dois. Assinalou que, no período noturno, travou uma discussão com o apelante, porque ele estava conversando com uma mulher, e não gostou disso. Empós o apelante a empurrou, enforcou, agrediu com murros, nos rins, costas, cabeça, bem como arrancou seu dente. Destacou ainda que o apelante lhe ameaçou de morte. Após, a vítima foi até a casa de sua vizinha e pediu para que acionasse a polícia.

Segundo a vítima, ela e o apelante conviveram maritalmente pelo período de 1 ano, sendo que durante esse tempo o apelante já a agrediu outras vezes, contudo, ela não acionava a polícia pois acreditava que as agressões não iriam mais ocorrer.

Em consonância com o depoimento acima, a testemunha
Tereza Raquel Pereira da Silva,
inquirida
em Juízo, narrou que era vizinha da vítima e no dia dos fatos, a vítima chegou em sua residência, gritando por socorro, dizendo que o apelante havia desferido um soco nela. Relatou que a vítima pediu para ligar para a polícia e que ela havia afirmado que o apelante disse que queria matá-la. Asseverou que o apelante tinha uma arma de fogo, que foi localizada no quintal; sendo que ele que escondeu a arma de fogo, retirando-a de dentro da casa.

De igual maneira igual foram as declarações prestadas pela testemunha
Wanderson Fernando da Silva Porto
,
que, inquirido em Juízo, afirmou que, na época dos fatos, morava em uma colônia, sendo que a vítima e o apelante eram seus vizinhos. Afirmou que, na ocasião, quando estava retornando do trabalho, se deparou com a vítima saindo da casa dela e pedindo ajuda, dizendo que o apelante queria agredi-la. Ressaltou que a vítima afirmava que o apelante havia lesionado a boca dela.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência,
Washington Luiz Corado Sousa
, em que relatou que a vítima estava nervosa e chorando muito.

Além disso, o
Laudo de Exame Corpo de Delito (Id. 181097670)
realizado na vítima, constatou a existência de
“lesões corporais recentes, causadas por instrumento contundente compatíveis com a causa alegada. A perda dos elementos dentários representa debilidade permanente da função mastigatória
” lesões, essas, que se coadunam com os fatos narrados pela ofendida durante a instrução processual.

Por sua vez, o apelante
Edilson Costa Leite,
afirmou que não teve a intenção de machucar a vítima, bem como
n
egou

que agrediu a vítima primeiro, sendo que apenas a empurrou e ela caiu no colchão.

Dito isso, não obstante as
alegações do apelante no sentido de que ele foi empurrado anteriormente pela vítima (
legítima defesa
), o contexto fático-probatório destes autos não traz elementos que minimamente indiquem que a ocorrência de tal situação, pois, conforme já demonstrado linhas volvidas, da análise conjunta dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas não foi possível confirmar a versão daquele.

Pelo ao contrário, existem elementos de convicção suficientes nestes autos a comprovar autoria e materialidade; bem como o dolo na conduta daquele em lesionar a vítima e causar temor a ela, incorrendo, destarte, na prática do crime de lesão corporal e ameaça em situação de violência doméstica, conforme narrado na peça acusatória.

Além disso, ainda que a defesa sustente a
ausência de dolo
, tal teses também não me convencem, porque, ao agredi-la com murros e socos, não parece crível que a intenção dele fosse outra senão a de lesioná-la; restando, pois, suficientemente demonstrado o elemento subjetivo do crime, que é representado pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes do
animus laedendi
em sua conduta, a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas demais provas produzidas na instrução processual, uma vez que a vítima foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Inviável o pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi estapeada e empurrada ao chão pelo apelante, vindo a machucar-se ao bater contra uma cama, ao que se soma o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência e visualizou as marcas de agressão no corpo da ofendida, inclusive, esclareceu que foi o réu quem iniciou o entrevero.3. Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido. (TJMT. 0003999-18.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

“(...). Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, assim como o dolo do apelante em praticá-las, diante da palavra da vítima e da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção da condenação
. [...]
(N.U 0017089-68.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 31/01/2022). Destacamos

2.
Prosseguindo, inviável o pleito de
desclassificação
para o delito de
Lesão Corporal Leve,
isso porque não há dúvidas de que o resultado foi de natureza grave, porquanto o laudo que atesta as lesões corporais, concluiu pela
debilidade permanente de função
(mastigação) em deformidade permanente.

Sabe-se que a debilidade não é perda, mas redução ou enfraquecimento da capacidade de algum membro, sentido ou função, de maneira que a permanência deve ser verificada no momento da lesão.

Logo, não existe razão para que haja descrédito quanto à veracidade das informações assinaladas pelos peritos oficiais no presente laudo.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

“(...). Consoante a jurisprudência, constatada, mediante laudo pericial a debilidade permanente da função mastigatória, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal leve. ”

(N.U 1004528-70.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

À vista disso, impõe-se a
manutenção da sentença condenatória,
quando demonstrado o dolo do apelante em lesionar a companheira e comprovada a desproporcionalidade da conduta praticada, bem como ficou devidamente demonstrada a debilidade
permanente da função mastigatória.

3-

Pleito Absolutório - Crime de Ameaça.

Neste tópico, a defesa pede a absolvição do apelante, invocando atividade da conduta em razão do apelante estar embriagado no momento dos fatos.

Razão não lhe assiste.

O crime de Ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal é de caráter formal, exigindo-se que o anúncio de causar mal injusto e futuro chegue ao conhecimento da vítima, causando-lhe certo temor, intimidação, abalo psicológico ou interferência na tranquilidade de espírito do sujeito passivo.

Nesse sentido, dispensa-se o resultado naturalístico do crime, já que a verdadeira ocorrência do mal injusto proferido seria mero exaurimento do delito.

Feita tal consideração, é possível concluir que a tese defensiva de atipicidade da conduta é infrutífera, diante do substancial elemento probatório que demonstra a incursão do apelante no crime de Ameaça.

Conforme já relatado a vítima afirmou em juízo, que o apelante a ameaçou dizendo “
eu vou te matar”
e após isso, ele foi até a cozinha pegou uma faca. Que então ela foi até a parte externa da casa e chamou pela vizinha, e ao retornar o apelante também lhe disse
“amanhã cedo você vai embora, senão vai dar errado para você”.

As testemunhas,
Tereza Raquel Pereira da Silva, Wanderson Fernando da Silva Porto e Washington Luiz Corado Sousa
, afirmaram que a vítima estava muito bastante nervosa, chorando muito e que ela havia afirmado que o apelante tinha a ameaçado de morte.

Outrossim, em âmbito doméstico e familiar, especialmente, em situações que a vítima narra episódios anteriores de agressões, históricos de violência física, emocional, psicológica ou financeira e há indícios de relacionamento abusivo, a ameaça velada também merece ser punida, visto estar demonstrada a vulnerabilidade pré-existente naquela relação afetiva.

Ademais, o fato de a ameaça ter sido proferida em momento de discussão ou embriaguez, evidentemente não afasta o dolo da conduta e não constitui fator impeditivo à configuração do crime, máxime considerando que a promessa de mal grave foi capaz de intimidar a vítima a ponto de ser acionada a equipe policial por duas vezes.

Destaca-se que o número de violência doméstica decorrente do uso abusivo de álcool ou substâncias entorpecentes é expressivamente significante, devendo-se inadmitir o argumento suscitado pela defesa, ainda mais quando a ingestão de substâncias alcóolicas ou psicoativas é voluntária, sem interferir no potencial conhecimento da ilicitude da conduta, tornando-se um subterfúgio dos agressores para tentar justificar a conduta desrespeitosa, ultrajante e agressiva contra as mulheres com quem convive, fazendo do vício uma escusa ao delito, um completo absurdo!

Com efeito, caracterizada a intenção do agente em perturbar psicologicamente a companheira, com quem convive há mais de 5 anos, e o mal prometido tem a capacidade de cumprir esse objetivo, é irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando aquele estava dominado pela embriaguez, raiva ou qualquer sentimento parecido.

A respeito, esta e. Câmara Criminal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram a respeito:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;” (TJMT. 0000496-53.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

“(...). 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. 4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Ora, a
seriedade e idoneidade do prognóstico do mal injusto restaram devidamente demonstradas, tendo a vítima vislumbrado um potencial risco diante das palavras do apelante, ainda mais porque foram precedidas de vias de fato.

Desta forma, plenamente demonstrada a intenção do apelante em violar a liberdade da ofendida, perturbando-lhe a tranquilidade e a sua paz interna, não há que se falar em ausência de dolo ou atipicidade da conduta.

4-

Dosimetria da Pena.

4.1
Adentrando na dosimetria de pena, observe-se que, na primeira fase de fixação da pena, o juiz
a quo
fixou a pena basilar acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade.
senão vejamos:

“(...) No que tange ao delito de lesão corporal as circunstancias judiciais são desfavoráveis: a grande quantidade de socos desferidos demonstra grande
culpabilidade
por parte do réu que por diversas condutas comissas lesionou a vítima; as consequências do crime também devem ser valoradas negativamente, afinal existem lesões em 4 pontos do corpo (região clavicular esquerda, região mandibular direita e região cervical direita e ainda a perda de um elemento dentário), razão pelo qual
estabeleço a pena em 02 (dois) anos
de reclusão (1/8 calculado do intervalo da sanção mínima e máxima abstratamente prevista por cada circunstância judicial).

Em relação ao crime de ameaça, as circunstancias judiciais também são desfavoráveis no que tange ao
modus operandi
, tendo em vista que o réu ameaçou a vitima e pegou uma faca dizendo que iria matar, ou seja, valeu-se de um instrumento mortal para praticar o crime, razão pelo qual
estabeleço a pena em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias
de detenção (1/8 calculado do intervalo da sanção mínima e máxima abstratamente prevista por cada circunstância judicial). (...)

In casu,
observa-se que Magistrado da instância primitiva
considerou adequadamente como desfavorável ao apelante o critério atinente a sua
culpabilidade
, baseado em elementos concretos (quais sejam: a lesão corporal, a qual lesionou 4 pontos do corpo da vítima e o
modus operandi
utilizado no delito de ameaça), fundamentos esses deveras idôneo, pois traduz que a violência exercida pelo apelante extrapolou os limites do tipo penal.

4.2).
Sobre o
quantum
de exasperação aplicado nas penas basilares dos dois crimes, deve ser consignado que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“(...) 1. Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação: DJe de 20.08.2021).”

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,
cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, como dito linhas volvidas, o magistrado promoveu o aumento mediante uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), apta a justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do apelante em relação aos dois crimes cuja autoria lhe foi imputada. Além disso, as penas iniciais tiveram incrementos correspondentes a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário dos tipos penais incriminadores, de maneira que a dosimetria da pena no caso em tela se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, portanto, retoque por este órgão revisor.

Com efeito, em atenção ao critério no
quantum
de aumento (
1/8 do intervalo de pena),
utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

4.3)
. Por
fim, no que se refere ao pleito de
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena, entendo ser este igualmente cabível.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

De fato,
a situação do apelante se enquadra na disposição do artigo 33, §3 º, isto é, embora a pena seja inferior a 4 anos (em tese cabível o cumprimento da pena no regime aberto), de outro lado, tem-se uma circunstância judicial negativada para fins do artigo 59 do Código Penal, o que permite a fixação de regime mais gravoso a pessoa condenada”
.

Nesse sentido:

“1. Esta Corte Superior já advertiu, em diversos julgados, que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida na imposição do regime prisional semiaberto a uma pena inferior a 4 anos quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em vista da presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.334.729/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Dessa forma, ante a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

5-

Decote da Indenização Danos Morais e Materiais.

Por derradeiro, a defesa
requer o
afastamento da obrigação de indenizar os danos morais causados à vítima
, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta ainda que o apelante aufere renda mensal de R$2.500, possui despesas com aluguel e não tem condições financeiras de arcar com o valor estipulado.

Parcial razão lhe assiste.

Primeiramente, importa consignar que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado nº. 14-A TCCR/TJMT
), a saber:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
, de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.
(Id. 181097668)

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo, nada há nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora,
merece reparos
, tendo em vista que:
“A fixação do valor da indenização precisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a evitar-se tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor. [...]”
.
(TJDF; Rec. 2009.08.1.007715-8; Ac. 502.124; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 11/05/2011; Pág. 144)
.

Também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.
Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)”

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Por todo o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial
provimento
ao apelo para reduzir o valor da indenização por danos morais devidos à vítima, fixando-o em
um salário mínimo vigente à época do pagamento
,
quantum
mais adequado à condição financeira do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024